Tribunal: TCU
Processo: 001.002/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades em aquisição realizada pelo Comando de Operações Navais da Marinha.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação acerca de possíveis irregularidades na aquisição, pelo Comando de Operações Navais da Marinha, de cartão pré-pago para telefone satelital Iridium. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 237, inciso VII, 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, e nos arts. 103, § 1o, 106, § 2o, inciso II, e § 4o, inciso II, da Resolução TCU 259/2014, em: 9.1. conhecer desta representação; 9.2. considerar prejudicada a continuidade do exame da representação pelo Tribunal, ante os baixos risco, relevância e materialidade de seu objeto; 9.3. comunicar os fatos ao Comando de Operações Navais da Marinha para adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para o CCIMAR - Centro de Controle Interno da Marinha; 9.4. encaminhar cópia desta decisão ao Comando de Operações Navais da Marinha e ao representante, com a informação de que o relatório e o voto que a fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.5. arquivar o processo.